Tribunal: TJDFT
Processo: 0000926-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SOLICITAÇÕES DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.
4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.
6. No caso concreto, o termo inicial da prescrição intercorrente iniciou-se em 24/1/2022, com a ciência da decisão que assentou o conhecimento do Exequente quanto às tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis do devedor, nos termos da redação do art. 921, § 4o, do CPC/15, com as modificações efetuadas pela Lei no 14.195/2021. Na mesma ocasião, o d. Juízo a quo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano.
7. Assim, o processo foi suspenso no período de 24/1/2022 até 25/1/2023, ficando também suspensa a prescrição (art. 921, § 4o, CPC/15). Transcorrida a aludida suspensão, houve a retomada da fluência do prazo da prescrição intercorrente de 6 (seis) meses, após o qual a pretensão executória para o recebimento da quantia estampada na cártula foi fulminada pela prescrição intercorrente em julho de 2023.
8. O § 4o-A do art. 921 do CPC/15 expressamente prevê que somente a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição. Nesse sentido, os pedidos de pesquisa de bens, quando infrutíferos, não configuram concreta movimentação da execução e não interrompem nem suspendem a prescrição.
9. Na hipótese dos autos, o princípio do contraditório foi observado, tendo em vista que o d. Juízo a quo concedeu às partes a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou.
10. Reconhecida a prescrição intercorrente, não há falar em condenação aos honorários e custas processuais, ante a dicção do art. 921, §5o, do CPC/15.
11. Apelação conhecida e não provida.